Tribunal: TJMT
Processo: 1005614-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005614-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.619.901/0001-66 (AGRAVANTE), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (AGRAVADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO – DISPENSABILIDADE – REQUISITO APENAS PARA OS CASOS PREVISTOS NO ART. 520, IV, DO CPC – SITUAÇÃO POR ORA NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O cumprimento provisório da sentença dispensa o trânsito em julgado; basta apenas que o
decisum
tenha sido impugnado por Recurso desprovido de efeito suspensivo (
caput
do art. 520 do CPC).

Para o mero processamento do cumprimento de sentença ou para a consecução de simples penhora contra o executado não é exigida caução, requisito obrigatório apenas nas hipóteses elencadas no art. 520, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005614-54.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS

AGRAVADOS:

SIDNEI GUEDES FERREIRA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença n.o 1034627- 09.2020.811.0041, movido por
SIDNEI GUEDES FERREIRA E OUTROS
, que, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, deferiu a realização de penhora
on line
no valor de R$578.804,46 (quinhentos e setenta e oito mil oitocentos e quatro reais e quarenta e seis centavos) das contas bancárias da parte executada, ora agravante, por meio do sistema SISBAJUD, sem, contudo, ordenar a prestação de caução.

Os agravantes aduzem que
“Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença proferida na Ação de Rescisão de Rescisão Contratual, restituição de valor pago, anulação de cheques c/c cancelamento de protesto, restituição do indébito em dobro e indenização por danos morais, movida pelos Executados em face de ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR, sob o no 0024016-87.2015.8.11.0041, Código 1001361, em tramite na 11a Primeira Vara Cível, atribuindo à causa o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais”
(sic).

Relatam a execução provisória se deu em razão desta Câmara de Direito Privado reformar a sentença de parcial procedência quando do julgamento do RAC 0024016-87.2015.8.11.0041, ocasião em que inverteu
“o ônus de sucumbência, sem qualquer lastro jurídico, desobrigando o Recorrente de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, desconsiderando a alegação de confissão do Recorrente quanto ao negócio jurídico e ausência de confronto da força probatória dos documentos acostados ao processo pela Recorrida”
(sic).

Por essa razão, aduzem que impugnaram o incidente processual
“informando a necessidade de prestação de caução, tendo em vista se tratar de cumprimento provisório de sentença, o que pode causar risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, bem como a inexequibilidade do título diante da ausência de trânsito em julgado para confirmar o direito dos exequentes, conforme Id. 40641906”
(sic), por ser vultoso o montante buscado pelos agravados - R$ 469.119,10 (quatrocentos e sessenta e nove mil cento e dezenove reais e dez centavos)-, oriundo da sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbencial no montante de 15% do valor atualizado da causa.

Nesse passo, sustentam que
“que tanto a Ação de Rescisão Contratual (Apelação Cível no 0024016 -87.2015.8.11.0041), como o REsp e o Agravo em REsp (autos n° 1.792.160/MT (2020/0303663-6), preste a serem julgados, poderão alterar o ônus sucumbencial exigido pelos Exequentes, assim há de convir que o título se encontra sem eficácia, não gerando seus efeitos provisórios, até que seja transitado em julgado por definitivo da ação e dos Recursos interpostos” (sic)
.

Por fim, concluem que
“é totalmente possível que a impugnação ao cumprimento provisório de sentença seja recebida, tal decisão se dá de modo equivocado, pois objeto do pedido de cumprimento de sentença não preenche o requisito da exigibilidade, nos termos do art. 525, III do CPC, uma vez que a Ação de Rescisão Contratual, restituição de valor pago, anulação de cheques c/c cancelamento de protesto, restituição do indébito em dobro e indenização por danos morais, donde o título se originou, encontra - e sem eficácia, não gerando seus efeitos provisórios, até que seja transitado em julgado por definitivo”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para extinguir o cumprimento de sentença em razão da inexistência de caução, bem como em razão da ausência de título judicial, e da falta de requisitos que autorizam a sua eficácia como título exequível, nos termos do art. 525, III do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido em 24/04/2020, por esta Relatoria (id. 83484473).

Os agravados apresentaram contraminuta sustentando que a pretensão recursal está preclusa, pois as condições relacionadas ao início do cumprimento de sentença, tal como a necessidade de caução, não se encontram no rol das matérias cabíveis de alegação em impugnação ao cumprimento de sentença, eis que o momento oportuno seria de decisão que determinou o início da execução provisória publicada em 31/08/2020.

Por outro lado, defendem que em se tratando de execução provisória de crédito de natureza alimentar (§14o do artigo 85 do CPC), não há que se falar em caução para o início da fase processual, conforme dicção do inciso I do artigo 521 do CPC (id. 85407993).

No que concerne ao suscitado “risco de dano”, anunciam que os agravantes não trouxeram aos autos qualquer prova ou elemento que convença do alegado, vez que estes não se presumem, porque se revela necessário que a parte comprove qual o grave dano que o processamento do cumprimento provisório de sentença poderia causar.

Frisam que os bloqueios judiciais determinados pelo Juízo “a quo” restaram frustrados pela insuficiência de valores nas contas bancárias dos agravantes, especialmente nas contas de titularidade da pessoa jurídica, onde só foram encontrados R$3.688,01 (três mil seiscentos e oitenta e oito reais e um centavo).

Reforçam que o cumprimento provisório de sentença se encontra totalmente garantido por penhora de créditos pertencentes unicamente ao Sr. Filadelfo, de modo que não resulta em nenhum prejuízo ao agravante, notadamente porque os numerários se encontram depositados nos respectivos processos judiciais (id. 85407993).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller deixa de opinar por ausência de interesse Ministerial (id. 85954495).

Preparo recolhido em dobro (id. 82310464 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SIDNEI GUEDES FERREIRA
e
MARCAL YUKIO NAKATA
ajuizaram o cumprimento provisório de sentença em desfavor de
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
e
FILADELFO DOS REIS DIAS, ora agravante
, almejando o recebimento dos honorários de sucumbência, fixados em 15% do valor atualizado da causa, que totalizou o importe de R$469.119,10 (quatrocentos e sessenta e nove mil cento e dezenove reais e dez centavos).

O juízo “a quo” determinou a intimação do executado para pagar no prazo de 15 dias,
sem a necessidade de prestação de caução
.

Os agravantes apresentaram impugnação ao cumprimento provisório de sentença, aduzindo, preliminarmente a necessidade da garantia da ordem judicial, bem como abordou questão quanto à inexequibilidade do título.

Diante disso, nota-se que a irresignação não está preclusa, pois no primeiro momento para manifestação dos executados eles aduziram a referida questão.

Eis o teor da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença,
ipsis litteris
:

“(...) Cuida-se de Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado por Sidnei Guedes Ferreira (CPF no 568.285.601-59) e Marçal Yukio Nakata (CPF no 537.452.131-49) em desfavor do KULLINAN Engenharia e Construções Ltda. (CNPJ no 00.619.901/0001- 66) e Filadelfo dos Reis Dias (CPF no 047.942.901-44), onde o exequente visa o recebimento da quantia de R$ 469.119,10 (quatrocentos e sessenta e nove mil cento e dezenove reais e dez centavos).

Dispõe o art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil:

Art. 525. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II – ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV – penhora incorreta ou avaliação errônea V – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Passo a análise das alegações apresentadas; - Da exigência de caução Pugna a parte executada pela exigência de caução dos exequentes, tendo em vista se tratar de cumprimento provisório de sentença, o que pode causar risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Dispõe o art. 521, do Código de Processo Civil:

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I – o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II – o credor demonstrar situação de necessidade;

III – pender o agravo do art. 1.042;

IV – a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com a súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

Em que pese à manifestação da parte executada, as alegações não merecem prosperar.

É notório que a verba honorária possui natureza alimentar, conforme regra do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil. No mais, inexiste perigo de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, tendo em vista se tratar de cumprimento provisório de sentença, não sendo possível a transferência de bens antes do trânsito em julgado da ação principal.

- Da inexequibilidade do título

Sustenta, ainda, a parte executada que o título não possui eficácia, diante da ausência de trânsito em julgado para confirmar o direito dos exequentes.

Sem maiores delongas, a certidão de trânsito em julgado não é requisito indispensável para a propositura da demanda, uma vez que se trata de cumprimento provisório de sentença.

Diante do exposto, sem maiores delongas, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de id 39787776 determino a realização de penhora on line no valor de R$ 578.804,46 (quinhentos e setenta e oito mil oitocentos e quatro reais e quarenta e seis centavos) das contas bancárias da parte executada KULLINAN Engenharia e Construções Ltda. (CNPJ no 00.619.901/0001-66) e Filadelfo dos Reis Dias (CPF no 047.942.901-44) para que se efetive o bloqueio de contas por meio do sistema SISBAJUD, até a satisfação integral do crédito exequendo, tornando o valor indisponível
.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros. Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, no prazo de 05 (cinco) dias. (...)” – sic ID 82197977.

Ocorre que, embora a execução provisória de crédito, seja de natureza alimentar (§14o do artigo 85 do CPC), da qual o inciso I do artigo 521 do CPC, não existe a prestação de caução para o início da fase processual, tem-se como evidente no caso em tela que o pagamento de vultosa quantia, qual seja, R$469.119,10 (quatrocentos e sessenta e nove mil cento e dezenove reais e dez centavos), pode acarretar prejuízos aos agravantes.

Logo, a caução, nesse caso, tem a função de garantir o equilíbrio entre as partes, na medida em que se está executando sentença que pode vir a ser anulada ou modificada pelo recurso à instância superior, e sobrevindo a modificação ou a anulação do título, as partes retornarão ao estado anterior, com a liquidação de eventuais prejuízos nos mesmos autos (art. 520, II, do CPC).

Portanto, a exigência de caução para a liberação dos valore bloqueados (art. 520, IV, do CPC) indica a efetiva probabilidade de que qualquer dano que venha a ser causado possa ser reparado sem maiores dificuldades.

Ademais, segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça à caução pode ser dispensada, quando houve pendência de recurso sem efeito suspensivo perante o Superior Tribunal de Justiça,
desde que ausente o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação
, o que não é o caso dos autos

Sob essa perspectiva, é o entendimento desta egrégia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA –
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE DE GRAVE DANO AO EXECUTADO – EXIGIBILIDADE DA CAUÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente que se obriga a reparar os danos que o executado sofrer se a sentença for reformada, razão pela qual se mostra correta a decisão que autorizou o seu processamento mediante a prestação de caução, principalmente diante da possibilidade de grave dano ao executado”.
(TJ-MT - AI: 10139715720208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

No que concerne ao argumento de falta de requisitos que autorizam a eficácia do título exequível, nos termos do art. 525, III do CPC, cumpre dizer que segundo asseverado pelo magistrado togado o trânsito em julgado não é requisito indispensável para a propositura da demanda, uma vez que se trata de cumprimento provisório de sentença.

A execução provisória é execução como qualquer outra. Sua instauração significa a presença da eficácia executiva e a atividade executória se desenvolve até a efetiva desapropriação e pagamento, condicionada apenas à prestação da caução, exigida como regra.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DE VALORES.
ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE FUNDAMENTA A EXECUÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO PROVISÓRIA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL, AINDA QUE NÃO DEFINITIVA.
TÍTULO IMPUGNÁVEL POR RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO, O QUAL POSSUI EFICÁCIA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO (ART. 520, CPC). PRECEDENTE DO TRIBUNAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O AGRAVANTE (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS OU SANABILIDADE DO PROCESSO (ART. 283, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). RECONHECIMENTO DA HIGIDEZ DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO E DO BLOQUEIO DE VALORES EFETUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 18a C. Cível - 0066722-97.2020.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein - J. 22.03.2021)” (TJ-PR - ES: 00667229720208160000 PR 0066722-97.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein, Data de Julgamento: 22/03/2021, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2021)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para condicionar o levantamento de valores, mediante a prestação de caução idônea.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO ( 1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento no 1005614-54.2021.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá que no Cumprimento Provisório de Sentença no 1034627-09.2020.8.11.0041 rejeitou a Impugnação apresentada pelos agravantes.

Estes suscitam que o pedido de Cumprimento Provisório de Sentença depende de caução idônea e suficiente, nos termos do art. 520,IV do CPC, a fim de mitigar o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação caso haja reforma do julgado.

Alegam que
a douta magistrada simplesmente ignorou que o presente pedido de cumprimento provisório de sentença/acórdão (derivado dos autos no 0024016-87.2015.8.11.0041) poderá ser modificado ou anulado em razão da pendência de um recurso interposto pendente de análise
.

Afirmam ainda que
tanto a Ação de Rescisão Contratual (Apelação Cível no 0024016 -87.2015.8.11.0041), como o REsp e o Agravo em REsp (autos n° 1.792.160/MT (2020/0303663-6), preste a serem julgados, poderão alterar o ônus sucumbencial exigido pelos Exequentes, assim há de convir que o título se encontra sem eficácia, não gerando seus efeitos provisórios, até que seja transitado em julgado por definitivo da ação e dos Recursos interpostos” (sic)
.

A douta relatora deu parcial provimento ao Recurso apenas para condicionar o levantamento de valores, mediante a prestação de caução idônea.

O Cumprimento Provisório proposto pelos agravados busca o recebimento de honorários advocatícios fixados no acórdão proferido por este Tribunal nos autos da Apelação

no 0024016 -87.2015.8.11.0041 que reformou a sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual de mesmo número, e inverteu os ônus sucumbenciais em favor deles.

Ao contrário do que aduz o agravante, para o pedido provisório é dispensável o requisito do trânsito em julgado, bastando que a sentença tenha sido impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo (caput do art. 520 do CPC).

O caso dos autos amolda-se a esse dispositivo legal, pois do aresto da Apelação no 0024016 -87.2015.8.11.0041 foi interposto Recurso Especial pelos ora agravantes, cujo seguimento foi negado pela Vice-Presidência em 02/09/2020,
decisum
impugnado em Agravo em Recurso Especial no 1792160, não conhecido em decisão monocrática proferida pelo ministro
Humberto Martins

em 07/12/2020, pendente de julgamento de Agravo Interno. Não há nenhuma informação de efeito suspensivo deferido em favor dos agravantes.

No mais, a caução prevista no inciso IV do art. 520 do CPC refere-se tão somente quando há intenção de

levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Logo, também não é condição para o
mero processamento do pedido de Cumprimento de Sentença ou ainda para a consecução de simples penhora em desfavor do executado a exigência de caução
.

E mais, por se tratar de crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios), estaria excluída tal exigência pela dicção expressa do inciso I do art. 521 do CPC.

Todavia,
a própria decisão agravada consignou
a inexistência de perigo ou de dano de difícil ou incerta reparação, porque como se trata de cumprimento provisório
não haverá transferência de bens antes do trânsito em julgado da Ação.

Confira-se:

Em que pese à manifestação da parte executada, as alegações não merecem prosperar.

É notório que a verba honorária possui natureza alimentar, conforme regra do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

No mais, inexiste perigo de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, tendo em vista se tratar de cumprimento provisório de sentença,
não sendo possível a transferência de bens antes do trânsito em julgado da ação principal.

Assim, a meu ver, pedindo vênias à d. relatora, a insurgência dos agravantes nem se refere à impossibilidade de levantamento de valores senão mediante caução, até porque o próprio juízo já asseverou que isso não ocorrerá antes do trânsito em julgado. Pretende tal exigência para o próprio prosseguimento do pedido de Cumprimento Provisório, o que não se pode admitir ante a inexistência de amparo legal.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021